Tribunal: TJES
Processo: 0035900-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035900-12.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONADIR KIRMSE JUNIOR e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. ALEGADAS CONDIÇÕES DEGRADANTES NO SISTEMA PRISIONAL. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jonadir Kirmse Junior e Joelma de Jesus Christo contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais proposto em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento em supostos abusos decorrentes de prisões preventivas, condições carcerárias degradantes e alegado erro judiciário relacionado à manutenção indevida de mandado de prisão revogado no sistema judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude estatal decorrente das condições degradantes de encarceramento, capazes de ensejar responsabilidade civil por danos morais e materiais; (ii) apurar se houve prisão indevida, por falha administrativa ou judicial, que configure erro judiciário indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois os fundamentos recursais demonstram impugnação específica à sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais depende de demonstração de conduta ilícita ou erro judiciário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Em relação à apelante Joelma, há inconsistência entre as versões apresentadas na inicial e na apelação quanto às condições da prisão, além de ausência de documentação probatória que comprove o alegado tratamento desumano.

A documentação juntada pelos apelantes é desorganizada e insuficiente para formar juízo seguro sobre as supostas violações, não tendo sido cumprido o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de que Jonadir teria sido preso em contêiner em 2012 é infirmada por fato notório: a desativação desse tipo de cela em 2010, além da ausência de prova material do alegado sofrimento físico e mental.

A suposta prisão indevida entre 2012 e 2016 não é comprovada, sendo, inclusive, contraditada por elementos externos aos autos, como entrevista concedida pelo recorrente no período em que afirmava estar recluso.

A impronúncia posterior não configura, por si só, erro judiciário, tampouco gera o dever de indenizar, diante da ausência de ilegalidade ou excesso por parte dos agentes estatais.

O ato jurisdicional regularmente fundamentado e praticado nos limites legais não caracteriza ato ilícito, não havendo que se falar em reparação por dano moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais exige demonstração de erro judiciário ou de conduta ilícita, o que não se configura com a simples absolvição ou impronúncia posterior do réu.

Alegações de condições degradantes no sistema prisional devem ser acompanhadas de provas idôneas e consistentes para ensejar reparação por danos morais.

A ausência de provas mínimas quanto à prisão indevida e à ocorrência de dano impede a configuração da responsabilidade estatal por erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, X e LXXV; CPC, arts. 85, § 11; 373, I; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28.02.2014; TJES, Apelação Cível 0141603-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2019, DJ 05.04.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035900-12.2019.8.08.0024

APELANTES:
JONADIR KIRMSE JUNIOR e JOELMA DE JESUS CHRISTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONADIR KIRMSE JUNIOR
e
JOELMA DE JESUS CHRISTO
contra a r. sentença do id. 14232229, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Indenização” proposta pelos apelantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante consta no relatório, em contrarrazões recursais (id. 14232587), o apelado aponta que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso repete os fundamentos da inicial sem se insurgir detidamente contra a r. sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante relatoriado, em razões recursais (id. 14232585), alega a parte apelante, em síntese, que a sentença não considerou as condições degradantes dos presídios de Novo Horizonte e Tucum, amplamente comprovadas nos autos.

Defende que os presídios são conhecidos pela superlotação, celas de contêineres, infestação de pragas e doenças, exposição a lixo e esgoto, tendo ocorrido denúncias contra o Brasil na OEA e CIDH e relatórios de inspeção descrevendo as condições desumanas dos presídios, incluindo temperaturas altíssimas, ausência de ventilação, e violência.

Sustenta que a apelante Joelma estava grávida de 8 (oito) meses e foi recolhida a presídio sem condições mínimas de suporte médico.

Argumenta que as condições dos presídios eram de conhecimento das autoridades, configurando erro judiciário e dano moral pela mera permanência em local insalubre e desumano, independentemente da prova de torturas.

Esclarece que sentença julgou improcedente o pedido referente à prisão preventiva ilegal com base em divergência de datas, mas o tempo de 54 (cinquenta e quatro dias) dias apontado na inicial foi erro material.

Salienta que todas as datas de prisão, soltura e decisões estão corretas e comprovadas pelos autos do processo criminal e pela SEJUS, a qual reconhece deficiência em seus registros.

Defende que a prisão preventiva do apelante Jonadir foi determinada em 07/08/2012, revogada em 10/10/2012, mas houve nova prisão em 30/11/2012 por mandado ainda aberto no sistema, tendo ocorrido demora na expedição de ofício para soltura (4 dias) e reiteração (3 meses depois), evidenciando que a prisão ilegal foi ignorada.

Aponta que os servidores da Vara criminal não sabiam do paradeiro do apelante após revogação do mandado, apesar de terem acesso ao INFOPEN-ES.

Pelo exposto, pugna a parte apelante pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 14232587, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que os apelantes ingressaram com a demanda na origem tendo como causa de pedir remota a alegada prisão cautelar indevida e a ocorrência de supostos tratamentos degradantes quando recolhidos à unidade carcerária.

Narram que foram presos e acusados injustamente de homicídio nos autos do processo criminal n. 0015841-52.2009.8.08.0024 e, durante a tramitação do feito perante as fases de inquérito e de processo penal, ocorreram as seguintes situações:

(i) a apelante Joelma estava grávida de oito meses à época, foi presa sem exame de corpo de delito e ficou detida por dez dias nos corredores, sem cela ou leito, com início em 05/08/2009 e relaxamento em 14/08/2009;

(ii) o apelante Jonadir ficou preso por dez dias em um contêiner sofrendo delírios persecutórios, perda de consciência de morbidade, risco social, entre outros, tendo supostamente sido submetido a choque de eletricidade, espancamentos noturnos e disparos de arma de fogo para amedrontar, e, em consequência, desenvolveu doenças mentais que o tornaram incapaz;

(iii) após a primeira prisão preventiva, o apelante Jonadir mudou de endereço e seu patrono não informou nos autos, o que levou à expedição de novo mandado de prisão preventiva em 07/08/2012, com revogação da ordem em 10/10/2012 após o patrono informar o erro, contudo, em 30/11/2012, houve novo encarceramento em razão de mandado já revogado;

(iv) o apelante Jonadir permaneceu preso até 06/04/2016, quando foi recebido alvará de soltura, e em 02/05/2017 foi impronunciado, com o consequente arquivamento dos autos.

Diante do alegado erro judiciário no procedimento das prisões cautelares, além de supostas torturas e condições degradantes no encarceramento, os apelantes almejam indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e pensão mensal no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de quitar as despesas médicas do tratamento do primeiro apelante.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inaugural por não vislumbrar “a prática de atos judiciais e judiciários que caracterizem dano a ensejar reparação”.

Discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, por suposta existência de erro judiciário/jurisdicional decorrente de supostas irregularidades nas prisões cautelares, com alegadas condições degradantes e desumanas nos presídios (Novo Horizonte e Tucum), bem como irregularidade no acautelamento do primeiro apelante no período de 30/11/2012 a 06/04/2016, em razão de um mandado de prisão revogado que permaneceu ativo no sistema e das alegadas inconsistências nos registros da SEJUS.

Sobre o tema, adianto ser pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014).

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

No caso concreto,
em relação à apelante Joelma de Jesus Christo
, o pleito indenizatório está fundado no fato de que foi recolhida à prisão em condições degradantes quando estava grávida de oito meses à época, sem qualquer auxílio estatal.

Ocorre que, respeitosamente, do cotejo entre as manifestações das partes no autos é possível evidenciar uma contradição na narrativa.

Em primeira instância
, a causa de pedir da petição inicial está baseada em suposta prisão sem exame de corpo de delito, com permanência por dez dias nos corredores, sem cela ou leito, com início em 05/08/2009 e relaxamento em 14/08/2009 (fl. 04 da exordial), ao passo que,
em sede de apelação
, defende que foi recolhida provisoriamente em um contêiner na unidade prisional de Tucum (fl. 6 das razões recursais) e submetida a situações desumanas.

Não bastasse essa dissonância nos argumentos, o Termo de Declaração da recorrente datado de 05/08/2009, constante do Inquérito Policial, destaca que a apelante estava grávida de oito meses (fl. 86), de modo que a autoridade policial destacou a questão no documento, além de constar nos autos ofício da Polícia Civil solicitando "EXAME DE LESÕES CORPORAIS na pessoa de JOELMA DE JESUS CHRISTO" ao Departamento Médico Legal em 05/08/2009 (fl. 90), o que evidencia ao menos a solicitação do exame de corpo de delito.

Nesse particular, em um detido exame do caderno processual, verifica-se que os apelantes não acostaram a íntegra do Inquérito Policial e apresentaram folhas desconexas e desordenadas, de modo que não restou devidamente demonstrado todo o trâmite da fase inquisitorial a fim de comprovar a narrativa da segunda apelante e, pois, não restou devidamente cumprido o seu ônus probatório de trazer os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil em relação à apelante Joelma de Jesus Christo.

Em igual sentido, não vislumbro elementos suficientes para se concluir pela responsabilidade do Estado na segregação do recorrente Jonadir Kirmse Junior.

Sobre a alegação de que ficou preso por dez dias dentro de um contêiner no ano de 2012, apesar de haver o mandado de prisão expedido nos autos, não inexistem elementos indicando que esteve nesse local, destacando-se que o Governo do Estado do Espírito Santo, desativou essa modalidade de prisão
no ano de 2010
, período anterior à prisão preventiva determinada em desfavor do segundo recorrente, conforme amplamente divulgado na mídia da época (https://www.conjur.com.br/2010-ago-27/espirito-santo-anuncia-desativacao-celas-conteineres/).

Não há evidências, ainda, que o apelante sofreu torturas que resultaram em problemas de saúde mental, tampouco há exames de corpo de delito ou laudos médicos anexados que comprovem as "lesões psicológicas crônicas irreparáveis, tais como: risco social, delírios persecutórios, perda de consciência de morbidade".

Do mesmo modo, carece de elemento probatório o argumento de tratamento degradante ou de que sofreu outras graves consequências, ressaindo claro que os relatórios e as notícias acostados às fls. 228/263 estão datadas do ano de 2009, período anterior à prisão provisória do apelante, que ocorreu no ano de 2012.

Nesse sentido, está ausente qualquer prova nos autos que estabeleça um nexo causal direto entre as alegadas prisões e o surgimento ou agravamento de sua condição de saúde mental, além de nem sequer terem sido pormenorizadas as apontadas despesas médicas e ambulatoriais para subsidiar o pedido de indenização por danos materiais.

Inexiste, ainda, qualquer documento que comprove a suposta prisão irregular em momento posterior no período compreendido entre 2012 e 2016 por mandado que continuou em aberto e, em verdade, o documento de fl. 165 aponta a expedição de ofício pelo juízo criminal, para que proceda a imediata baixa no mandado de prisão, não havendo notícias de novo recolhimento à unidade prisional, tampouco de que foi colocado em liberdade no ano de 2016.

Corroborando com o exposto, em consulta do nome do recorrente na rede mundial de computadores - que, diga-se de passagem, não é nome comum para se entender por suposto homônino -, foi possível localizar uma entrevista por ele concedida ao “Portal G1”, em 01/01/2015, sobre um protesto na Rodovia do Sol buscando por segurança no local, período em que, supostamente, estava recolhido à prisão (https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/01/protesto-por-seguranca-no-transito-usa-cruzes-brancas-em-vila-velha-es.html), o que, minimanente, salta aos olhos e coloca em xeque a narrativa da exordial de encarceramento por três anos, entre 2012 e 2016.

Reforço, mais uma vez, que os apelantes não acostaram a cópia do processo criminal e do inquérito policial, mas apenas juntaram documentos fora de ordem, o que inviabiliza a análise aprofundada de todo o trâmite dos feitos para confirmar toda a narrativa apontada.

Além disso, como bem pontuado pelo julgador singular, a própria afirmação no curso do processo carece de congruência, pois ora o recorrente afirma que permaneceu 54 (cinquenta e quatro) dias encarcerado, ora sustenta a permanência por quase três anos e, mesmo ocorrendo um suposto erro material, em nenhum momento houve correção desse ponto ao longo do trâmite processual.

Portanto, sem a caracterização de uma efetiva omissão na prestação judiciária, não é possível reconhecer a existência de um ato ilícito passível de reparação civil pelo Estado, seja a título de dano material seja moral, sob pena de inviabilizar a atuação do Poder Judiciário, ao alargar em demasia o princípio da igualdade dos ônus e encargos públicos, chegando ao ponto de ser indenizável toda e qualquer determinação jurisdicional.

A prisão cautelar devida e satisfatoriamente fundamentada, sem excesso de prazo, pois, não configura erro judiciário, e o recolhimento prisional com posterior impronúncia, por si só, não é indenizável.

Em relação à absolvição posterior, convém esclarecer que o fato de o apelante ter sido impronunciado não torna a prisão ilegal, porquanto, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

Suas alegadas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a legalidade da segregação cautelar, estando a atuação dos agentes estatais pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

[...] Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, assim já se manifestou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.

2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular.

3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Dito isso, não há razões para modificar o entendimento exposto na sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o comando sentencial em exame.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à falta de complexidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.